Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714473-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante EDUARDO COELHO DOS SANTOS em face da decisão ID 35142517 que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA. O embargante alega a ocorrência de obscuridade na decisão no ponto em que afirma “analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial”, sendo patente a teratologia e o desrespeito às normas processuais perpetrado pela autoridade coatora no ato judicial impetrado. Sustenta haver obscuridade, ainda, no ponto em que a decisão afirma “na hipótese de acolhimento da questão em sede de eventual apelação, com a declaração de nulidade do ato judicial ora impugnado, implicará no desentranhamento de eventuais documentos juntados pela parte ré, não havendo que se falar, portanto, em perigo de ineficácia da medida”, uma vez que se lastreia em fundamento teorético e condicional, além de negar vigência ao art. 5o, LXXVIII, da CF/1988 e aos arts. 4o e 139, II, do CPC. Afirma haver omissão quanto a conformidade legal do ato judicial impetrado, não se pronunciando sobre o fato de a autoridade coatora ter embasado o ato judicial impetrado em evidenciada teratologia. Ressalta que também não foram mencionados os motivos pelos quais a pretensão do embargante não se enquadra nos precedentes indicados na inicial. Defende que a decisão embargada também é totalmente desprovida de fundamentação, pois não observou o disposto nos artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, do CPC. Discorre sobre fundamentos acerca do mérito do mandado de segurança, destacando que o ato imperado consiste em decisão judicial teratológica, proferida em patente desrespeito às normas processuais, o que caracteriza erro na atividade judicante – error in procedendo –, justificando o cabimento e provimento do presente Mandado de Segurança. Argumenta que não há como negar a inexistência de recurso específico para afastar o ato coator, não sendo a apelação o meio adequado para tal, porquanto não se discute matéria de extinção liminar ou o mérito da ação no presente mandamus – não se olvide, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que a apelação é o recurso cabível contra sentença (CPC, art. 724), não se aplicando, pois, à vertente hipótese. Expõe que o argumento de que as questões objeto do presente mandado de segurança seriam passíveis de discussão em apelo, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do STF, permite que se conclua que, além de apelação, também caberia recurso especial, recurso extraordinário, reclamação, ação rescisória, autocomposição entre as partes etc, mostrando-se insubsistente por encerrar solução aberta e não comportar o princípio da unirrecorribilidade. Alega a falta de fundamentação, em razão de ter a decisão empregado conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar em momento algum o motivo concreto de sua incidência no caso, além de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no mandamus capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela relatora. Acrescenta que, ao invocar o acórdão proferido no agravo interno no 0716362-40.2018.8.07.0000, bem como o enunciado da Súmula 267 do STF, a decisão também se limitou a invocar precedente/súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, uma vez que restam patentes a teratologia e a ilegalidade do ato judicial impetrado. Destaca, ainda, que a decisão embargada deixou de seguir os precedentes invocados pelo impetrante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Pré-questiona o disposto nos arts. 5o, incisos II, XXXVII e LIV, 93, inciso IX, da CF/88; e arts. 1o, 13, 16, 223, 373, inciso II, 434, 437, caput e § 1o, 485, inciso VI e § 3o,do CPC. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo para reformar a decisão embargada, reconhecendo o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial eivado de ilegalidade e teratologia, permitindo o seu processamento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Já a obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. Na presente hipótese, os fundamentos expostos acerca do cabimento do mandado de segurança não se prestam a expor eventual ocorrência de omissão e/ou obscuridade, mas apenas a tentativa do autor embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada. A decisão ora embargada restou clara ao destacar que “o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial.” Ou seja, não basta se tratar de decisão judicial teratológica ou ilegal, devendo, ainda, se tratar de ato que não comporte impugnação pela via recursal ordinariamente prevista. Nesse passo, tendo a decisão embargada declarado expressamente que o ato judicial objeto do mandado de segurança pode ser legalmente questionado em preliminar de apelação eventualmente interposta em face da sentença ou contrarrazões, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil, concluiu acertadamente pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos para tanto. Logo, tratando-se de questão que comporta a sua análise em sede recursal, afastando-se de pronto o cabimento do mandado de segurança, desnecessário se imiscuir na existência ou não de teratologia ou ilegalidade, sob pena de se adentrar em verdadeira análise de mérito, não havendo que se falar, portanto, em omissão ou obscuridade, tampouco em ausência de fundamentação e consequente violação ao disposto no art. 489, §1o, inc. II a IV, do CPC. Por tal motivo, a aplicação do Enunciado de Súmula no 267 do STF é de manifesta clareza, prescindindo de maiores esclarecimentos acerca de sua incidência ao caso. A decisão embargada, inclusive, restou clara ao afirmar: “as questões objeto do presente mandado de segurança são passíveis de serem discutidas em recurso, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).” Outrossim, como é cediço, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, razão pela qual as questões alegadas como omissas, as quais são incapazes de infirmar a conclusão do órgão julgador, não são suficientes para embasar o pedido aclaratório. Aliás, o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ - AgInt no AREsp 1037131/SP, DJe 22/11/2017). Não há que se falar ainda em negativa de vigência ao art. 5o, LXXVIII, da CF/1988 e aos arts. 4o e 139, II, do CPC, que dispõem acerca da razoável duração do processo, uma vez que a decisão restou clara ao afirmar a existência de mecanismo recursal próprio para combater o ato judicial tipo como coator. Portanto, a regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo. Destaque-se, ainda, que os precedentes a que o inciso VI, do §1o, do art. 489, do CPC, se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos levantados pela parte. Neste caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). Ademais, verifica-se que os precedentes colacionados pela embargante destacam, justamente, que o cabimento de mandado de segurança em face de ato judicial constitui situação excepcional e admitida nas hipóteses em que o ato não seja passível de recurso e seja manifestamente ilegal ou teratológico. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. É importante mencionar que a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo os embargantes se valerem dos meios próprios. Cumpre registrar, ainda, que o pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Ademais, ressalte-se que a redação do art. 1.025, do CPC, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados, conforme se vê: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora